Tribunal: TJSP
Processo: 0000327-95.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000327-95.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo
Paulista, em que é apelante ANTONIO CARLOS FARINA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a
punibilidade de ANTONIO CARLOS FARINA pela prescrição da pretensão
punitiva, prejudicado o exame de mérito. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000327-95.2017.8.26.0115 CAMPO LIMPO PAULISTA 2/4
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000327-95.2017.8.26.0115
APELANTE: ANTONIO CARLOS FARINA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPO LIMPO PAULISTA
VOTO No 44212-1
Apelação Criminal. Disposição de coisa alheia como
própria. Preliminares de extinção da punibilidade pela
decadência do direito de representação pela aplicação
da Lei no 13.964/19 e reconhecimento da prescrição. No
mérito, pedido de absolvição ao argumento de
ausência de dolo na conduta. Julgada extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
prejudicado o exame do mérito.
ANTONIO CARLOS FARINA foi condenado como incurso no
artigo 171, §2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, às penas de dois
(2) anos de reclusão, e ao pagamento de vinte (20) dias-multa, na forma do
art. 69, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade aplicada,
conforme especificar o Juízo da Execução; b) pagamento de prestação
pecuniária que fixo em dois salários mínimos, a entidade de fim social da
cidade a ser indicada em sede de execução; sendo fixado o regime inicial
aberto em caso de descumprimento (fls. 255/259).
Irresignado apela alegando, preliminarmente, a aplicação da
novatio legis (Lei no 13.964, de 24/12/2019) com a extinção da punibilidade
pela decadência do direito de representação (ação penal pública
condicionada) e que seja reconhecida a prescrição, levando em conta a
data dos fatos ser anterior à data da vigência da Lei 12.234/10, bem como,
ser o réu maior de 70 anos na data da sentença. No mérito, postula a
absolvição pela ausência de dolo na sua conduta, eis que devolveu todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000327-95.2017.8.26.0115 CAMPO LIMPO PAULISTA 3/4
valor do bem, conforme distrato de fls. 18/19 e 133/134.
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pela declaração de extinção da punibilidade de Antônio Carlos
Farina, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (fls. 298/302
e fls. 314/320).
É o relatório.
Não é caso de reconhecimento da decadência e decretação
da extinção da punibilidade do réu pela aplicação retroativa da Lei no
13.964, de 24/12/2019.
A nova lei alterou a sistemática da titularidade da ação penal
para o delito do art. 171, do Código Penal, estabelecendo no §5o que
“somente se procede mediante representação”, logo referido crime que até
então era de ação penal pública incondicionada passou a ser, em regra,
submetido à ação penal pública condicionada à representação da vítima,
salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II -
criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior
de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
Todavia, a vítima revelou interesse na persecução penal
conforme se verifica do Termo de Declarações de fls. 05/06, podendo essa
representação ser considerada como condição de procedibilidade da ação
penal.
E esse é o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça e
da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo nos
Enunciados de Entendimento sobre a aplicação das alterações introduzidas
pela Lei n. 13.964/19 (Lei Anticrime):
Enunciado no 3. É dispensável a representação do ofendido
no crime de estelionato se oferecida a denúncia antes da
eficácia da Lei no 13.964/19, em respeito ao ato jurídico
perfeito."
Enunciado no 4. Conhecida a autoria, é necessária a
representação da vítima no crime de estelionato se não
oferecida a denúncia até a eficácia da Lei no 13.964/19,
observado o prazo decadencial de seis meses a contar de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000327-95.2017.8.26.0115 CAMPO LIMPO PAULISTA 4/4
intimação.”
Dessa forma, a mudança legislativa deve ser tratada com
razoabilidade, eis que o intento do legislador não foi o de impedir o
prosseguimento de inquéritos e ações penais em andamento, devendo
ser respeitadas as relações processuais já constituídas ou extintas na
vigência da lei anterior.
Fica, portanto, afastada a preliminar de decadência suscitada.
Todavia, é caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Isso porque os fatos datam de 02/02/2006 e de 12/03/2010, o
recebimento da denúncia data de 14/12/2017 (fls. 62/63) e a publicação da
sentença data de 20/01/2020 (fls. 260).
Ocorre que o apelante era maior de 70 anos à época da
sentença (fls. 47), logo o prazo prescricional é reduzido da metade a teor
do art. 115, do Código Penal.
Sendo a pena fixada em um (1) ano de reclusão para cada
delito, e sendo o lapso prescricional de quatro (4) anos, nos termos do art.
109, inciso V, c.c. o art. 115 e art. 117, inciso IV, todos do Código Penal,
ocorreu, portanto, o período depurador entre a data do fato e o recebimento
da denúncia, prejudicado o exame do mérito.
Anote-se que considera-se a data da conduta delitiva eis que
praticada anteriormente à vigência da Lei no 12.234/2010 e não houve
suspensão do prazo prescricional durante os marcos acima mencionados.
Isso posto, julga-se extinta a punibilidade de ANTONIO
CARLOS FARINA pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame de mérito.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator